Tribunal: STF
Processo: ARE 1586020
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. CRIMES DE PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA ATESTADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Carlos Arnoldo Queluz, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CRIMES DE PECULATO-DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE DEFESA. PRELIMINAR. APELANTES W. A. R. E A. DA S. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS. INVIABILIDADE. INTERLOCUTORES QUE GRAVARAM REUNIÃO REALIZADA SEM A ANUÊNCIA DOS AGENTES ENVOLVIDOS. MEIO DE PROVA LÍCITO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. DE TODO MODO, EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ORIUNDAS DE FONTES INDEPENDENTES. TESE AFASTADA. "Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, 'é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro' (RE n. 583.937 QO-RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-237 de 18/12/2009)" (RHC n. 102.240/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/6/2019). MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. APELANTES J. B., C. A. Q., A DA S., R. DE A. E W. A. R. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTES QUE, MEDIANTE LICITAÇÕES FRAUDADAS, DESVIARAM PARTE DA VERBA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL E DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CANELINHA. PESSOAS JURÍDICAS VENCEDORAS DOS CERTAMES QUE NÃO PRESTARAM O SERVIÇO PARA O QUAL FORAM CONTRATADAS E EMITIRAM NOTAS FISCAIS PARA DAR APARÊNCIA DE LEGALIDADE À MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES. DOCUMENTAÇÃO AMEALHADA DURANTE A INSTRUÇÃO DE INQUÉRITOS CIVIS E LAUDO PERICIAL QUE ATESTAM A SIMULAÇÃO DE PARTICIPANTES EM DUAS DAS TRÊS DA LICITAÇÕES. MEIOS DE PROVA CONFIRMADOS PELOS DEPOIMENTOS E PELA DOCUMENTAÇÃO COLHIDA, BEM COMO PELAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS REALIZADAS, QUE CONFIRMARAM O DESVIO DE PARTE DO VALOR PARA O PATRIMÔNIO PESSOAL DE DOIS DOS APELANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ADEMAIS, CONDUTA QUE SE ENQUADRA NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL, NA MODALIDADE PECULATO-DESVIO. CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO DOS APELANTES RESPONSÁVEIS PELA LICITAÇÃO QUE ERA DE CONHECIMENTO DOS DEMAIS. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR QUE, POR ESSA RAZÃO, ESTENDE-SE AOS COAUTORES E PARTÍCIPES (ART. 60 DO CÓDIGO PENAL). CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA, COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA FORMULADO PELOS APELANTES J. B., C. A. Q. E R. A. DOSIMETRIA. APELANTE. A. DA S. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ADERIU SUBJETIVAMENTE À CONDUTA DOS DEMAIS AGENTES E PROMOVEU O DESVIO DE VERBA PÚBLICA MEDIANTE EXPEDIENTES FRAUDULENTOS, COMO FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E FRAUDE À LICITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESTAS QUE AGRAVAM A REPROVABILIDADE DO DELITO. PLEITO AFASTADO. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SANÇÃO ESTABELECIDA EM PATAMAR PROPORCIONAL À REPROVABILIDADE DA CONDUTA E ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. APELANTE R. DE A. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PENA MAJORADA DEVIDAMENTE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. APELANTES W. A. R. E C. A. Q. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL ACOLHIMENTO SOMENTE DA PRETENSÃO VENTILADA POR C. A. Q. QUANTIDADE DA PENA DE MULTA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO EM QUANTIDADE MÍNIMA EM RELAÇÃO AO APELANTE W. A. R. AUSÊNCIA DE REPARO A SER FEITO NO PARTICULAR. DE OUTRO LADO, EM RELAÇÃO AO APELANTE C. A Q., MAGISTRADO QUE, APESAR DE RECONHECER APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EXASPEROU EM DOBRO A PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. ACOLHIMENTO DO RECURSO NO PONTO QUE SE ESTENDE AOS CORRÉUS J. B., A. DA S. E R. DE A. (ART. 580 DO CPP). SOB OUTRO ASPECTO, VALOR DA MULTA ESTABELECIDO NA ORIGEM QUE OBSERVOU DEVIDAMENTE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE CADA UM DOS APELANTES. ATENDIMENTO AO ART. 60 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA NO TOCANTE. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONEXÃO PROCESSUAL COM OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO, COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODAS AS CONDUTAS APURADAS. APELANTE J. B. INVIABILIDADE. CONEXÃO PROCESSUAL QUE NÃO TEM RAZÃO DE SER QUANDO INCAPAZ DE CONFERIR CELERIDADE PROCESSUAL E EVITAR DECISÃO CONTRADITÓRIA. CASO EM QUE EVENTUAL REUNIÃO DE PROCESSOS SE MOSTRA INVIÁVEL, CONSIDERANDO A MULTIPLICIDADE DE AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS E DIVERSOS OUTROS AGENTES ENVOLVIDOS. ADEMAIS, PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. APELANTE J. B. MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS E MATÉRIA CONSTITUCIONAL VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE. TESES DEVIDAMENTE EXAMINADAS. PRECEDENTES. RECURSOS DE W. A. R. E A. DA S. CONHECIDOS, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDOS; RECURSOS DE J. B. E R. DE A. CONHECIDOS E DESPROVIDOS; RECURSO DE C. A. Q. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS J. B., A. DA S. E R. DE A.” (Apelação Criminal n°  0900587-28.2017.8.24.0011, 3ª Câmara Criminal do TJSC, Relator Desembargador Ernani Guetten De Almeida, j. 7.3.2023)

 Na minuta, sustenta-se violação do art. 5°, XLV, da Constituição da República. Argumenta que o ora agravante não possuía qualquer responsabilidade legal pelos valores, e que desconhecia que “objeto das referidas Licitações estava viciado por ajuste entre terceiros, inclusive com a participação de seu superior hierárquico”. Reforça que “não há com manter a condenação do recorrente apenas com base no fato de que era quem encaminhava a documentação aos convidados para as licitações. Contudo, antes de aprovadas e ou homologadas, passavam por comissão competente, que a tudo acompanhava e decidia”. Pondera que “a condenação do recorrente meramente por ter sido a pessoa que encaminhava a documentação aos convidados para as licitações e posteriormente referida documentação devolvida, pelos próprios interessados” representa responsabilização objetiva, o que é vedado na esfera criminal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque a Corte a quo assim se manifestou, in verbis:

“Por sua vez, o apelante Carlos Arnaldo Queluz, Gerente de Cultura, Esporte e Turismo da Secretaria Regional de Brusque e que agia a mando de Jones Bósio, providenciou a documentação das demais empresas, simulando a participação destas, por meio de falsificação de assinaturas de documentos necessários para a habilitação. A fraude ainda restou mais evidente ao se averiguar a constituição das demais pessoas jurídicas participantes: a empresa Valtrudes Rau Queluz, pertencente formalmente à genitora do próprio apelante Carlos Arnaldo Queluz, e a Associação Esportiva Óleo Grande, na qual ele próprio figura como um dos fundadores.
Nesse contexto, ao final do procedimento licitatório, ao adjudicar fraudulentamente o objeto do contrato de licitação ao Instituto da Moda Catarinense, que não prestou o serviço pelo qual foi contratado, os apelantes conseguiram oferecer aparente legalidade à transferência do recurso público à SDR de Brusque, inclusive com emissão de notas fiscais pelos supostos serviços fornecidos, mas que, em verdade, foi desviado, em parte, em favor dos apelantes Antônio da Silva e Jones Bósio, este que inclusive condicionou a abertura dos procedimentos licitatórios ao recebimento da vantagem indevida.
[...]
Especificamente em relação às licitações ns. 43/2014 e 44/2014, a fraude empregada é manifesta, assim como o desvio do numerário repassado pelo governo estadual, sendo certo que os apelantes Carlos Arnoldo Queluz e Rosenildo da Silva concorreram também para a consumação do intento delitivo. 
Quanto ao modus operandi adotado pelos agentes, os depoimentos prestados pelas servidoras públicas lotadas no setor responsável da SDR de Brusque pela realização das licitações são esclarecedores e denotam que as ações fraudulentas era uma praxe que ocorria no órgão comandado pelo apelante Jones Bósio e que tinha como seu principal comparsa o apelante Carlos Arnoldo Queluz.
Nesse sentido, a testemunha Doloana Gattis de Mello detalhou ser o apelante Carlos Arnaldo Queluz o responsável no setor por confeccionar os editais de licitação, bem como por colher as assinaturas das empresas convidadas e suas propostas, sendo ele quem ‘geralmente encaminhava a solicitação do Secretário Regional’. Contou que percebia que sempre havia o intuito de dar celeridade aos procedimento de licitação, inclusive intencionando que outras empresas não convidadas não tivessem conhecimento do certame. Segundo ela, por determinação do apelante Jones Bósio, não era dada a publicidade devida aos procedimentos licitatórios, tendo sido percebido ao longo do tempo que as licitações, na forma como estavam sendo realizadas na SDR de Brusque, contrariavam normativa estadual, questão que se tentou sanear internamente. Também destacou ‘que nas atas das sessões de abertura dos envelopes e julgamento das propostas era consignado que os representantes das empresas participantes estivessem presentes, quando na verdade não estavam, e que tais atas eram entregues ao acusado Carlos, que depois as devolvia assinadas’.
No mesmo sentido, Lúcia de Oliveira frisou que o apelante Carlos Arnoldo Queluz, por determinação de Jones Bósio, estipulava que fossem feitas licitações na modalidade convite, apesar de se ter constatado a necessidade de se adotar a do pregão. Reforçou que apesar da ausência dos participantes da licitação na sessão de abertura das propostas, Carlos buscava posteriormente colher as assinaturas. Acrescentou que a publicidade da licitação não seguia a normativa estadual e que era o apelante Carlos o responsável por entregar os convites das licitações a empresas e era a ele que eram entregues as documentações da licitação.
Em suma, os apelantes Jones e Carlos, no âmbito da SDR de Brusque, não somente frustravam o caráter competitivo, inobservando as formalidades legais, como também buscavam simular a efetivação das formalidades necessárias para a regularidade do procedimento licitatório, expediente do qual se utilizavam para realizar o desvio da verba.”

Da análise do excerto acima, verifica-se que as instâncias de origem, soberanas na apreciação do conjunto fático-probatório, vislumbraram que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, de modo que, para rever as premissas adotadas e concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: TEMAS 158 E 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1570843 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-12-2025  PUBLIC 04-12-2025)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. SEM PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO SEM FORMALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA: INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1574821 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-11-2025  PUBLIC 01-12-2025)
“Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dec. Lei 201/1967. Atipicidade da conduta. Ausência de dolo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a condenação do agravante. 2. O pedido principal do agravante era a absolvição, sob o argumento de que não haveria provas suficientes da autoria e do dolo em sua conduta, pois teria agido de boa-fé na ocupação de imóvel público com autorização municipal. 3. O acórdão do Tribunal de origem manteve a condenação do agravante e de outros réus por crime de responsabilidade, previsto no art. 1º, II, do Decreto-lei 201/1967, fundamentando que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas por prova documental e testemunhal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se as alegações do agravante, que envolvem a reanálise de fatos, provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso extraordinário não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nem à análise de legislação infraconstitucional. 6. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1568730 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-12-2025  PUBLIC 05-12-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente